Tribunal: TJSP
Processo: 1003309-95.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Ação movida contra concessionária de serviço público para obter indenização por prejuízos materiais e morais decorrentes de acidente provocado por animal na pista. Descabimento. Responsabilidade por omissão tem natureza subjetiva. Não demonstrada a falta/falha na prestação do serviço público. R. sentença reformada. Precedentes.
Recurso provido.